Tribunal: STF
Processo: ARE 1326771
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração nos embargos de declaração opostos contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê do não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário é embasada na sistemática da repercussão geral.
    A parte embargante alega, em síntese, que o decisum embargado teria incorrido em erro material e omissão.
    É o relatório. DECIDO.
    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disposto pelo artigo 1.022 do CPC. 
    In casu, assiste razão ao embargante quando sustenta a existência de omissão da decisão embargada quanto à incidência dos honorários advocatícios fixados no decisum embargado nos seguintes termos, in verbis: 
    “Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:”
    Deveras, no caso em apreço, houve omissão no referido ponto da decisão monocrática proferida, haja vista que, o recurso extraordinário foi interposto em julho de 2014.
    Destarte, ressoa necessária a correção da omissão apontada, a fim de constar no decisum embargado que embora o recurso extraordinário tenha sido interposto na vigência do Código de Processo Civil de 1973, ainda sob sua égide, a jurisprudência da Corte não admitia a interposição de agravo a ela dirigido contra a decisão do juízo de origem que aplicasse a sistemática da repercussão geral. Confira-se: 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010) 
    Essa orientação foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado para corrigir supostos equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio Tribunal de origem (artigo 1.030, § 2º, do CPC 2015). 
    Ex positis, PROVEJO PARCIALMENTE os presentes embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para, sanando a omissão apontada, complementar a fundamentação da decisão embargada. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2021.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente